Tribunal: TJSP
Processo: 2080078-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
"Agravo Interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Normas do Município de Araçatuba – Art. 3o do Decreto no 21.329, de 22-4-2020 – Superveniência do Decreto no 21.375, de 29-5-2020 – Revogação integral do dispositivo impugnado – Agravo interno prejudicado."